Tribunal: TJBA
Processo: 8001381-21.2019.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001381-21.2019.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO e outros

Advogado(s)
:
ASTERIO MOREIRA DE SANTANA NETO

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL DE TUCANO - BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ASTERIO MOREIRA DE SANTANA NETO, FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTES DE LIMPEZA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ATIVIDADE DE COLETA DE LIXO URBANO. INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. LEI MUNICIPAL SUPERVENIENTE QUE MAJORA O PERCENTUAL. FIXAÇÃO EM 40%. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO DO SINDICATO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Tucano e pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Tucano – Bahia contra sentença que reconheceu o direito de servidores municipais ocupantes do cargo de Agente de Limpeza Pública ao adicional de insalubridade, em razão da exposição habitual a agentes nocivos decorrentes da coleta de lixo urbano, discutindo-se o grau da insalubridade e o percentual aplicável, bem como a incidência de legislação municipal superveniente que alterou os percentuais do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsistem as preliminares de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir suscitadas pelo Município; (ii) estabelecer se é devido o adicional de insalubridade aos servidores substituídos diante da omissão municipal na realização de perícia técnica prevista em lei local; e (iii) determinar se deve ser aplicado o percentual máximo de 40% previsto em lei municipal superveniente que majorou o adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atende aos requisitos legais e a resistência administrativa do Município em apreciar os requerimentos dos servidores, aliada à contestação no mérito, evidencia o interesse de agir e a necessidade de provimento jurisdicional.

A Constituição Federal assegura o adicional de insalubridade aos trabalhadores, direito extensível aos servidores públicos, desde que haja previsão em legislação local.

A Lei Municipal nº 281/2013 prevê o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores expostos a agentes nocivos, condicionando sua concessão à realização de perícia técnica para definição do grau de exposição.

A omissão do Município em promover as perícias necessárias não pode impedir o reconhecimento do direito ao adicional, especialmente quando demonstrada a exposição permanente a agentes biológicos nocivos decorrentes da coleta de lixo urbano.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7), admite a aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho quando existe lei municipal, mas há ausência de regulamentação específica ou inércia administrativa.

A atividade de gari, caracterizada pelo contato permanente com lixo urbano, enquadra-se como insalubridade em grau máximo, conforme o Anexo 14 da NR-15, sendo dispensável a perícia quando a exposição é incontroversa e comprovada por outros meios de prova.

A Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria inércia para restringir direito legalmente previsto aos servidores.

A Lei Municipal nº 491/2022 alterou os percentuais previstos na Lei nº 281/2013, fixando o adicional de insalubridade em 10% (grau mínimo), 20% (grau médio) e 40% (grau máximo), devendo ser aplicada para assegurar a melhoria da condição social do trabalhador.

A recusa em aplicar o percentual máximo de 40% sob a justificativa de ausência de perícia promovida pelo próprio ente omisso afronta os princípios da vedação ao retrocesso social e da irredutibilidade de vencimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido e recurso do Sindicato provido.

Tese de julgamento
:

A omissão do ente público em regulamentar ou realizar perícia para aferição de insalubridade não impede o reconhecimento judicial do direito ao adicional quando demonstrada a exposição a agentes nocivos.

É legítima a aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho para definição do grau de insalubridade de servidores públicos quando há lei municipal genérica e inércia administrativa.

A atividade de coleta de lixo urbano caracteriza insalubridade em grau máximo, dispensando perícia quando a exposição é incontroversa.

Lei municipal superveniente que majora o percentual do adicional de insalubridade deve ser aplicada para assegurar a efetividade do direito dos servidores expostos a condições insalubres.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 374, II e III, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 281/2013; Lei Municipal nº 491/2022; NR-15 do Ministério do Trabalho, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001381-21.2019.8.05.0261
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TUCANO e outros e como apelada SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL DE TUCANO - BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE TUCANO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator